Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - CEB - DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação de consumo de energia elétrica existente entre as seguradas e a prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim, válida a inversão do ônus da prova. Assim, sendo evidente o óbice para que a parte Autora/Apelante produza a prova, em especial em relação à oscilação da rede elétrica, reputado como a causadora do dano ao equipamento. Neste aspecto, caracterizada a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus probante é medida que se impõe.

2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva, cabendo, tão somente, a demonstração do nexo causal entre o ato e o dano. Por outro lado, a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, fixa o procedimento administrativo para a reparação material decorrente da ineficiência do serviço de fornecimento de energia elétrica:

3. No processo de ressarcimento, conforme a citada regulamentação, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no sistema que faz a monitoramento da rede. De acordo com o art. 210, parágrafo único c/c 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, quando não constatado qualquer tipo de distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico, que pudesse gerar eventual dano, não há dever de indenizar, como é o caso dos autos.

4. Os elementos de prova presentes nos autos são insuficientes para apontar, de forma conclusiva, o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e o eventual distúrbio na rede elétrica, visto que existir a possibilidade de ocorrência de descarga elétrica apenas nas unidades usuárias e não na rede de distribuição, o que afasta o dever de indenizar por parte da requerida. Os equipamentos foram reparados antes que se pudesse realizar perícia na forma do artigo 206 da citada Resolução e, também, tornando impossível a realização, sob o crivo do contraditório, de qualquer prova que demonstrasse que o dano decorreu de oscilação de energia elétrica na rede de distribuição.

5. Como é cediço, aplica-se a teoria do risco administrativo às concessionárias de serviço público, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição da República. Contudo, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público. Ausente a demonstração inequívoca de que o dano ocasionado decorreu de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia, nos termos da norma inscrita no artigo 373, I, do CPC, o pedido de reparação cível formulado pela seguradora, em ação regressiva, deve ser julgado improcedente. (Acórdão 1325499, 07331765620208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 1/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.